Tribunal: STF
Processo: ARE 1483361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência interposto contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte que negou provimento ao agravo interno por ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria



    A parte embargante sustenta que “os pronunciamentos guerreados - DOC. 01; DOC. 02; DOC. 03 – não são conducentes com a CF/88: art. 5º, LX; (...); porque impingiram sem aquiescência do recorrente – sessão de julgamento virtual – impugnada adequada e tempestivamente” e que “os pronunciamentos guerreados - DOC. 01; DOC. 02; giza-se - DOC. 03 – precaução – tendência – ilegal – invocam PRECEDENTE (s) sem identificar seu (s) fundamento (s) determinante(s) nem demonstra(m) que o(s) caso (s) sob julgamento se ajusta(m) àquele(s) fundamento(s)”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido. Os embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC e o art. 330, do RISTF dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a manifesta inadequação de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.423.380-AgR-EDv, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ARTS. 1.043, I E III, DO CPC E 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2012 e ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2017.



    2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.



    O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIADE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (grifos no original)



    Diante do exposto, não conheço dos embargos de divergência. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente